Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. ATRASO DA OBRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. CORREÇÃO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSOS DA SEGUNDA E TERCEIRA RÉ NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.

2.1. As alegações de escassez de mão de obra estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.

3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.

4. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

5. A correção monetária objetiva recomposição patrimonial sendo devida desde o desembolso de cada parcela mesmo quando a rescisão contratual decorre da vontade do promitente comprador, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da construtora.

6. Pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que o INCC aplica-se apenas na fase de construção do imóvel, considerando que se trata de rescisão contratual, o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC.

7. (...) “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos exatos termos do artigo 86, do CPC. Redistribuição incabível.

9. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

10. Recursos conhecidos. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recursos da segunda e terceira rés não providos. Sentença reformada.